Tribunal: TJSP
Processo: 1002735-19.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os documentos que devem prevalecer são as notas fiscais de fls. 46/54, que destacam o valor unitário de cada item necessário ao reparo. Somando-se os valores destacados, obtém-se o montante de R$6.394,51. Deduzindo-se dessa quantia o valor da franquia, chega-se à condenação no importe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os documentos que devem prevalecer são as notas fiscais de fls. 46/54, que destacam o valor unitário de cada item necessário ao reparo. Somando-se os valores destacados, obtém-se o montante de R$6.394,51. Deduzindo-se dessa quantia o valor da franquia, chega-se à condenação no importe de R$4.121,46. Não havendo recurso da parte contrária, mantém-se o valor de condenação fixado em Primeiro Grau em R$4.002,02.
2. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.